Tribunal: TJSP
Processo: 0131339-79.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de nulidade de autos de infração de trânsito. Infrações cometidas pelo filho do autor, pessoa não habilitada, com anotação da autoria no ato fiscalizatório.

R. sentença de improcedência reformada – Considerando a inequívoca autoria das infrações na pessoa do filho do autor, subsiste tão somente a infração do art. 164 do CTB, pertinente à permitir condução

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de nulidade de autos de infração de trânsito. Infrações cometidas pelo filho do autor, pessoa não habilitada, com anotação da autoria no ato fiscalizatório.

R. sentença de improcedência reformada – Considerando a inequívoca autoria das infrações na pessoa do filho do autor, subsiste tão somente a infração do art. 164 do CTB, pertinente à permitir condução a pessoa que não possua CNH ou Permissão, sendo que em relação a esta última infração o autor sequer se insurge. Multas de trânsito não relacionadas ao estado do veículo são personalíssimas, não podendo ultrapassar a pessoa do infrator e atingir o proprietário. Precedentes desta C. Corte.

De rigor a anulação dos autos de infração 3L-090882-1, 3L-090882-e PM-A3-266853-0, mantido o auto 3l-090883-1 (permitir condução a pessoa que não possua CNH ou Permissão), com o qual o autor concorda e contra o qual não recorre.

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0131339-79.2007.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
NICOLAU, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
observação, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0131339-79.2007.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/14
VOTO No 16.574 (processo Físico)
APELAÇÃO No 0131339-79.2007.8.26.0053
No ORIGEM: 0131339-79.2007.8.26.0053
COMARCA: São Paulo (10a Vara da fazenda Pública)
APTE: RICARDO NICOLAU
APDOS: ESTADO DE SÃO PAULO, PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Otavio Tioiti Tokuda
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de nulidade de autos
de infração de trânsito. Infrações cometidas pelo filho do autor,
pessoa não habilitada, com anotação da autoria no ato
fiscalizatório.
R. sentença de improcedência reformada Considerando a
inequívoca autoria das infrações na pessoa do filho do autor,
subsiste tão somente a infração do art. 164 do CTB, pertinente
à permitir condução a pessoa que não possua CNH ou
Permissão, sendo que em relação a esta última infração o autor
sequer se insurge. Multas de trânsito não relacionadas ao
estado do veículo são personalíssimas, não podendo ultrapassar
a pessoa do infrator e atingir o proprietário. Precedentes desta
C. Corte.
De rigor a anulação dos autos de infração 3L-090882-1,
3L-090882-e PM-A3-266853-0, mantido o auto 3l-090883-1
(permitir condução a pessoa que não possua CNH ou
Permissão), com o qual o autor concorda e contra o qual não
recorre.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
Vistos.
Trata-se de “ação declaratória de nulidade de autos de
infração de transito e respectivas penalidades” ajuizada por RICARDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0131339-79.2007.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/14
NICOLAU inicialmente em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE
TRÂNSITO
DE
SÃO
PAULO
-
DETRAN/SP
e
do
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
DSV. A fim de evitar repetições
transcrevo o relatório e dispositivo da r. sentença (fls. 188/189 prolatada
em 22.02.2019), verbis:
“Vistos.
RICARDO
NICOLAU
ajuizou
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DEAUTOS DE INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO
E
RESPECTIVAS
PENALIDADES
contra
FAZENDAESTADUAL e FAZENDA MUNICIPAL (fls. 02/11 e
aditamento a fls. 36).Em síntese, disse que o seu filho, sem o seu
consentimento, pegou a sua motocicleta no dia 06/03/2007 e, após
ter sido abordado por policiais, houve a lavratura de três autos de
infração pelo DETRAN, por dirigir sem carteira nacional de
habilitação ou permissão, por conduzir veículo sem os documentos
de porte obrigatório e por permitir condução à pessoa que não
possua carteira nacional de habilitação ou permissão e, também a
lavratura de um auto de infração pelo DSV, por conduzir moto,
motoneta, ciclomotor com passageiro sem capacete ou óculos.
Disse que foram acumulados 24 pontos no prontuário, impedindo
o licenciamento do veículo. Ponderando que as infrações só podem
ser atribuídas ao condutor, requereu a concessão de tutela
antecipada para o imediato licenciamento e sustação das
penalidades pelas infrações e, ao final, pugnou pela procedência
da ação, confirmando-se a tutela antecipada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0131339-79.2007.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/14
Contestação do Estado de São Paulo a fls. 63/68.
Em preliminar, sustentou a falta de interesse de agir, já que os 26
pontos que o autor ostenta decorreram de outras 5 infrações de
trânsito, todas praticadas com o veículo de placas DNH 2457. No
mérito, disse que as infrações foram corretamente atribuídas ao
autor, visto que o condutor era o seu filho, sendo impossível o
licenciamento do veículo sem pagamento das multas. Pugnou pela
improcedência do pedido.
Contestação do Município de São Paulo a fls.
83/89. Em síntese, disse que o autor é o responsável pelas
infrações, uma vez que faltou-lhe o dever de cuidado para impedir
que pessoas não-autorizadas peguem as chaves do veículo. Pugnou
pela improcedência da ação.
Réplica a fls. 124/127.O Município de São Paulo
sustentou a carência superveniente de interesse de agir, porque o
autor pagou a multa (fls. 180/181).
É o relatório.
Fundamento e decido.
(...)
Diante
do
exposto,
JULGO
O
PEDIDO
IMPROCEDENTE.
Em razão da sucumbência, arcará o vencido com o
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 20% do valor da causa, para cada parte passiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0131339-79.2007.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/14
P. R. I. C”
Apela o autor (fls.192/201) aduzindo, em síntese, que: a) o
autor foi penalizado por 4 infrações quando em verdade cometeu apenas
uma. É verdade que seu filho, não habilitado, conduziu sem autorização
motocicleta de propriedade do autor e por isso não nega ser devida a
infração 3L-090883-1 (permitir condução a pessoa que não possua CNH
ou Permissão fls. 24), contudo, as demais infrações foram cometidas pelo
seu filho o que está identificado nos respectivos autos de infração, quais
sejam: 3L-090882-1 (dirigir sem possuir CNH ou permissão fls. 18),
3L-090882-2 (conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório
fls. 20) e PM-A3-266853-0 (“cond. motoc. transp. passag. s/o capacete de
seg c/viseira ou óculos de prot.” fls. 25/26), e o autor não pode por elas
responder sob pena de “bis in idem”; b) o autor apenas deve ser penalizado
por permitir a condução a seu filho não habilitado, mas, conforme
demonstram os próprios autos infração, seu filho quem cometeu as 3 outras
infrações, de sorte que o autor efetivamente não estava dirigindo sem
CNH, não dirigiu sem porte de documentos de porte obrigatório e não
conduziu motocicleta sem capacete. Colaciona julgados em favor de suas
teses e requer o provimento do recurso para anular os autos de infração
3L-090882-1, 3L-090882-2 e PM-A3-266853-0.
Recurso tempestivo, recolhido somente as custas de apelação,
mas não o porte de remessa e retorno (fls. 202).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0131339-79.2007.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/14
Contrarrazões pelo Município de São Paulo (fls. 207/210).
Determinado o recolhimento em dobro do valor do porte de
remessa e retorno no prazo de 05 dias (fls. 214), sobreveio certidão do
cartório no sentido de que decorreu “in albis” o prazo para recolher o porte
de remessa e retorno (fls. 218).
Seguiu-se decisão monocrática desta Relatora não conhecendo
do recurso de apelação em virtude de deserção (fls. 219/222).
Embargos de declaração do autor aduzindo que protocolou a
juntada do porte de remessa e retorno em dobro no prazo, mas por erro do
cartório tal documento não foi juntado aos autos. Juntou documentos de
fls.229/231.
É o relatório.
No caso concreto, como a r. sentença foi proferida e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2.015, é sob a
ótica desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
Em primeiro lugar, observo que o Relator, na presente
oportunidade, não é Exmo. Sr. Desembargador Peiretti de Godoy,
considerando sua aposentadoria em janeiro de 2015.
Atualmente ocupo a cadeira que era por ele ocupada nesta
Colenda 13a Câmara de Direito Público, motivo pelo qual passo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0131339-79.2007.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/14
apreciar o presente recurso
Preliminarmente observo que o autor apresentou embargos
declaratórios (incidente no 0131339-79.2007.8.26.0053/50000 apreciado
quando da remessa à mesa do presente voto referente ao recurso de
apelação) nos quais demonstrou à extreme de dúvida que recolheu o
valor do porte de remessa e retorno em dobro (fls. 229/231), tal como
havia determinado esta Relatora a fls. 214, de sorte que a certidão de fls.
218 está equivocada. A comprovação do recolhimento do porte de remessa
em retorno não foi juntada aos autos físicos deste processo por falha do
cartório, eis que tinha sido protocolada no prazo correto, conforme se
observa do protocolo (fls. 229).
Assim, restaram acolhidos os embargos declaratórios com
efeitos modificativos para afastar a decisão monocrática de fls. 219/222
que havia negado conhecimento ao recurso de apelação.
Em razão do apresentado, passo a analisar o recurso de
apelação do autor.
Respeitado o entendimento diverso do MM Juízo “a quo”,
a r. sentença merece ser integralmente reformada, senão vejamos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0131339-79.2007.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/14
Nos presentes autos narra o autor que em 06.03.2007 seu filho
Fernando, à época com 15 anos de idade (fls. 17) subtraiu sem sua
autorização sua motocicleta e transitou pelas vias públicas do bairro em
que mora, tendo o menor sido surpreendido pela fiscalização, o que
ensejou 4 autos de infração diversos, a saber:
a) 3L-090883-1 (permitir condução a pessoa que não possua
CNH ou Permissão fls. 24);
b) 3L-090882-1 (dirigir sem possuir CNH ou permissão fls.
18);
c) 3L-090882-2 (conduzir veículo sem os documentos de
porte obrigatório fls. 20);
d) PM-A3-266853-0 (“cond. motoc. transp. passag. s/o
capacete de seg c/viseira ou óculos de prot.” fls. 25/26).
Desde a inicial e até em suas razões recursais concorda o autor
que é responsável pelo fato do seu filho menor ter se apossado de sua
motocicleta, de sorte que é mesmo responsável pela infração do auto de
infração 3L-090883-1 (permitir condução a pessoa que não possua CNH
ou Permissão fls. 24). O autor se insurge somente em relação aos outros 3
autos de infração que foram direcionados à sua pessoa, mas descrevem
condutas tidas pelo seu filho.
E razão assiste ao autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0131339-79.2007.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/14
Isto porque sua negligência na guarda das chaves do seu
veículo automotor efetivamente veio a permitir condução a pessoa que não
possua CNH ou Permissão, no caso seu filho. Conformou-se o autor com a
infração 3L-090883-1 (fls. 24) e dela sequer recorre.
Ocorre que os 04 autos de infração foram lavrados no mesmo
dia 06.03.2007, e segundo a narrativa do autor respaldada pelo que consta
dos AIIMS de fls. 18/26, deram-se na mesma oportunidade. O menor
subtraiu a motocicleta, transitou e de tal fato vieram as 4 autuações supra
elencadas.
Afora a infração indicada no item “a” verifico que as demais
infrações não decorrem do estado de conservação do bem, de sorte que se
tratam de infrações de caráter personalíssimo, não podendo ser atribuídas a
pessoa diversa da do infrator. E nos autos de infração indicados nos itens
“b”, “c” e “d” consta expressamente que o condutor foi Fernando Sabbag
Nicolau, o filho do autor.
O autor apenas deve ser penalizado por permitir a condução a
seu filho não habilitado, mas, conforme demonstram os próprios autos de
infração, seu filho quem cometeu as 3 outras infrações, de sorte que o
autor efetivamente não estava dirigindo sem CNH, não dirigiu sem
porte de documentos de porte obrigatório e não conduziu motocicleta
sem capacete.
Em não podendo a pena ultrapassar a figura do autor do fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0131339-79.2007.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/14
por esta punível, e nem sendo caso excepcional em que a infração se dá
por característica do bem (veículo), é mesmo de se acolher a pretensão do
apelante.
Neste sentido há precedentes desta C. Corte de Justiça
bandeirante, verbis:
“MANDADO DE SEGURANÇA CNH MULTA
DE TRÂNSITO - ENTREGA DE VEÍCULO À PESSOA NÃO
HABILITADA - TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO ENTRE
PRONTUÁRIOS POSSIBILIDADE Impetrante demonstra o
não cometimento da infração, praticada por seu filho, nos termos
do Auto de Infração n.o 1G662922-2 e Declaração de
Responsabilidade pelo seu cometimento
Infração não
relacionada à propriedade do veículo, nos termos dos artigos 162
e 163 do Código de Trânsito Brasileiro - Sentença que concedeu
parcialmente a ordem mantida. Reexame necessário e recurso da
Fazenda Estadual não providos.
(...)
Os documentos constantes nos autos
demonstram
que
as
multas
referentes
aos
AIT
1G662922-1 e 1G662922-2 tiveram condutor identificado,
a saber, Terri dos Santos Gonçalves, filho do proprietário
do veículo. No entanto apenas o AIT 1G662922-2
(entregar veículo a pessoa não habilitada) constou no
prontuário do autor, proprietário.
Sendo assim, identificado o condutor e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0131339-79.2007.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11/14
não se tratando multa relacionada à propriedade,
consoante se observa da interpretação dos artigos 162 e
163 do Código de Trânsito Brasileiro, é pertinente a
exclusão da pontuação a ela relativa.
(...)
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1012210-56.2015.8.26.0482; Relator (a): Leonel Costa; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente
Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
08/03/2017; Data de Registro: 08/03/2017)
“APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA MULTAS
DE TRÂNSITO BIS IN IDEM 1. Trata-se de ação pela qual a
parte autora, proprietária do veículo envolvido em duas infrações
de trânsito, pretende a nulidade do auto de infração n.
1G658976-2 (direção de veículo sem a posse de CNH) alegando
dupla penalidade para o mesmo fato, ao ser autuada, na mesma
oportunidade, por entregar direção do veículo à pessoa sem CNH
(art. 163 do CTB) e também por dirigir veículo sem possuir CNH
(art. 162, I, do CTB). 2. Ocorrência, no caso, de bis in idem.
Identificação do condutor infrator que afasta a responsabilidade
solidária do proprietário. Exegese do art. 257, § 3o, do CTB.
Mantença da r. sentença. Recurso de apelação do DER
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1012969-20.2015.8.26.0482;
Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0131339-79.2007.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12/14
de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/07/2017; Data de
Registro: 27/07/2017)
“APELAÇÃO CÍVEL Ação Anulatória Infrações
previstas nos artigos 162, inc. I, e 163, do CTB impostas ao
proprietário do veículo Sentença de procedência em primeiro Grau
Pretensão de reforma Impossibilidade Responsabilidade solidária
do proprietário somente se o condutor não for identificado No
presente caso, o condutor infrator foi identificado no ato da
autuação - Violação do princípio do non bis in idem, além da
impossibilidade da pena passar da pessoa do infrator Não
aplicação da regra da solidariedade prevista nos arts. 257, § 1o e
282, § 3o, do CTB - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça
e deste E. Tribunal de Justiça. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Pretensão de minoração do valor ora fixado Impossibilidade
Inteligência do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC - Sentença mantida -
Recurso
improvido.
(autos
de
processo
n.
1033260-04.2014.8.26.0053; julgado pela 6a Câmara de Direito
Público; no dia 27.04.2015; por v.u.; Des. Rel. Silvia Meirelles)
Como visto, punir o proprietário por entregar seu veículo a
terceiro não habilitado e também pelas infrações cometidas pessoalmente
por aquele terceiro configura inadmissível “bis in idem” que merece ser
repelido, sendo certo que o ordenamento jurídico veda que as penalidades
ultrapassem a pessoa do infrator.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0131339-79.2007.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 13/14
No caso dos autos, em que o real infrator (filho do autor) está
inequivocamente identificado inexiste a solidariedade em relação ao seu
pai nos termos do artigo 257, § 3o do CTB.
Desta forma, de rigor seja provido o recurso e reformada a r.
sentença para determinar a integral procedência do feito anulando-se os
autos de infração 3L-090882-1 (dirigir sem possuir CNH ou permissão
fls. 18), 3L-090882-2 (conduzir veículo sem os documentos de porte
obrigatório fls. 20) e PM-A3-266853-0 (“cond. motoc. transp. passag.
s/o capacete de seg c/viseira ou óculos de prot.” fls. 25/26).
Alterada a solução dada ao caso pela r. sentença, ficam
igualmente revertidos os ônus sucumbenciais.
Observo, por derradeiro, que em relação aos honorários,
considerando que foram anuladas duas multas Estaduais (fls. 18 e 20) e
uma Municipal (fls. 25), considerando o longo trâmite processual (autos
dos idos de 2007) e o êxito obtido, fixo por equidade, nos termos do art.
85, § 8 do CPC/2015, honorários advocatícios de R$ 2.000,00 em
relação ao Estado de São Paulo e R$ 1.000,00 em relação ao Município
de São Paulo.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0131339-79.2007.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 14/14
pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ
EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, com observação de que são acolhidos com efeitos modificativos
os anteriores embargos declaratórios do autor.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora